Tribunal: TJSP
Processo: 0008995-08.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0008995-08.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em
que é agravante JOSE OMAR XAVIER, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008995-08.2019.8.26.0496 - Voto no 20.541
2
15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no 0008995-08.2019.8.26.0496 Ribeirão Preto
Agravante: Jose Omar Xavier
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 20.541
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Pedido de reforma da
decisão que reconheceu a falta grave consistente em fuga -
Preliminar afastada - Prescrição não configurada - Marcos
delimitadores prescricionais entre a data da falta grave cometida
no estabelecimento prisional e do término da apuração
administrativa - Decisão devidamente fundamentada - Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo em execução interposto por
JOSÉ OMAR XAVIER, contra a r. decisão de fls. 48/52, devidamente
embargada e mantida às fls. 59/65 quando afastada, também, a
prescrição arguida, que, nos autos do Processo Digital no
0001484-32.2014.8.26.0496, reconheceu a falta disciplinar de
natureza grave cometida pelo sentenciado em 04 de janeiro de 2016,
determinando a elaboração de novo cálculo de penas, diante do fato
de que “não há tempo remidos para ser revogado”.
A
defesa
interpôs
recurso
(fls.
01/06),
objetivando tão somente o reconhecimento da prescrição da falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008995-08.2019.8.26.0496 - Voto no 20.541
3
grave.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento da contraminuta de fls. 70/75 e mantida a decisão
pelo Juízo a quo (fl. 76), vieram os autos a esta Instância, tendo a
Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo seu não provimento
(fls. 84/88).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
Não se acolhe a tese defensiva tendente a
reconhecer a prescrição penal da falta disciplinar, uma vez que não foi
ultrapassado na espécie o prazo de 03 (três) anos, diante da
aplicação analógica do prazo prescricional previsto no artigo 109,
inciso VI, do Código Penal (cf. redação da Lei no 12.234, de 5 de maio
de 2010).
Isso
porque,
embora
inexista
legislação
específica acerca de prazo prescricional para apuração da infração
disciplinar consolidado está o posicionamento jurisprudencial de se
considerar aplicável o menor prazo entre aqueles previstos no artigo
109 do Código Penal, sendo certo, também, que os marcos
delimitadores prescricionais na presente espécie são aqueles
estabelecidos entre a data da falta grave cometida no estabelecimento
prisional e o término da apuração administrativa a esse respeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008995-08.2019.8.26.0496 - Voto no 20.541
4
naquele estabelecimento.
Ademais, somente pode ser utilizado o marco
interruptivo pela prolação da decisão judicial proferida no Juízo a quo
quando o procedimento preliminar ocorreu, diretamente, no âmbito do
Juízo das Execuções Criminais, o que não se observa na espécie.
No caso em análise, a referida falta disciplinar
de natureza grave ocorreu em 04 de janeiro de 2016 e a decisão
administrativa que a reconheceu foi proferida em 12 de janeiro de
2016.
Portanto, não se verifica a alegada prescrição
penal da falta grave cometida pelo reeducando, conforme pleiteado
pela defesa, uma vez que não ultrapassado o lapso de 03 (três) anos,
previsto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal.
Nesse sentido, é o posicionamento desta
Colenda 15a Câmara Criminal:
“Preliminar - Arguição tendente ao reconhecimento
de prescrição da pretensão punitiva em relação à
apontada
prática
de
falta
disciplinar
grave.
Ausência de legislação específica acerca do tema.
Aplicação analógica do prazo prescricional previsto
no artigo 109, VI, do Código Penal (redação dada
pela Lei 12.234, de 5 de maio de 2010). Não
transcurso do prazo de três anos. Inocorrência de
prescrição. Ademais, não se acolhe alegada
nulidade
da
decisão atacada.
Ausência
de
fundamentação. Descabimento. Observância à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008995-08.2019.8.26.0496 - Voto no 20.541
5
exigência de lei contida no artigo 93, IX, da
Constituição da República pelo MM. Juiz da causa.
Logo,
arguições
preliminares
desacolhidas.
Agravo relativo a execução penal. Cometimento da
falta disciplinar de natureza grave prevista no artigo
50, I e VI, da Lei de Execução Penal. Pretensão
tendente à absolvição ou desclassificação dessa
falta para a de natureza média. Impossibilidade.
Suficiência de provas acerca da prática de infração
disciplinar grave. Perda de um terço (1/3) dos dias
anteriormente remidos. Inteligência do artigo 127
dessa Lei. Recurso improvido, portanto” (TJSP,
Agravo
em
Execução
no
0058330-05.2014.8.26.0000, Rel. Encinas Manfré,
j. em 13.11.2014).
Assim sendo, nega-se provimento ao agravo
defensivo, mantendo-se, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
r. decisão de primeiro grau.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator